Tribunal: TJMT
Processo: 1035549-37.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE - MULTA ASTREINTE – MANUTENÇÃO – VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035549-37.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (AGRAVANTE), ALEXANDRE PEDRO SCHENKEL - CPF: 616.319.811-53 (AGRAVADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE - M
ULTA
ASTREINTE
– MANUTENÇÃO – VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO –

A aplicação da
astreinte
, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537,
caput
, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação. Assim, uma vez obedecidos os primados da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção do valor fixado pelo Juízo
a quo
, é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1035549-37.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

AGRAVADO: ALEXANDRE PEDRO SCHENKEL

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A
, contra decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis,
Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini,
lançada nos autos da Ação de Tutela de Urgência Cautelar requerida em Caráter Antecedente nº 1026468-55.2024.8.11.0003, ajuizada por
ALEXANDRE PEDRO SCHENKEL
, que deferiu a tutela de urgência pleiteada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, a parte demandada retire o nome da parte autora dos cadastros de proteção ao crédito em razão do contrato discutido nestes autos, devendo ainda a parte requerida se abster de inserir nova negativação, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

O agravante sustenta em suas razões que
“inexiste probabilidade do direito e perigo de lesão grave e de difícil reparação ao direito da parte a justificar a concessão da tutela provisória de urgência em sede de decisão liminar”
(sic).

Defende que
“não há, no presente caso, o requisito do perigo de dano ou de resultado útil ao processo que, por sua vez, “deve estar fundado em elementos objetivos, capazes de serem expostos de forma racional, não em meras conjecturas de ordem subjetiva” (sic).

Aduz que, “
basta evidenciar a probabilidade da ocorrência do dano ou do ato contrário ao direito, demonstrando-se circunstâncias que indiquem uma situação de perigo capaz de fazer surgir dano ou ilícito no curso do processo
” (sic).

Assevera que “
qualquer que seja o ângulo que se analise a questão, indubitável que não assiste direito ao agravado e que a decisão ora combatida incorreu em erro ao deferir a tutela de urgência e, por isto, deverá ser imediatamente revogada por este E. Tribunal”
(sic).

Mensura que “
ainda que esta C. Câmara entenda pelo preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, o que não se espera, é certo que o prazo estipulado pelo juízo a quo é completamente desarrazoado, isto porque, o banco agravante, possui inúmeros clientes e contratos cadastrados, além da alta demanda de tratativas e procedimentos diários, motivo que intrinsecamente torna praticamente, impossível o cumprimento da liminar no prazo estipulado”
(sic).

Argumenta que
“evidente que não há se falar na aplicação de multa cominatória no presente caso, seja em razão do equívoco no deferimento da tutela antecipada ante o não preenchimento dos requisitos legais, seja pelo prazo exíguo para cumprimento da obrigação de fazer, seja por se confundir com o mérito da ação
” (sic).

Afiança que
“a multa fixada possui o único escopo de conferir efetividade à decisão judicial que defere a tutela antecipada pretendida. Trata -se, pois, de medida coercitiva cuja destinação é a de compelir o agravante a cumprir o mandamento judicial, não tendo qualquer cunho reparatório de eventuais prejuízos oriundos de eventual ilicitude na forma de cobrança e o magistrado deve se guiar pela razoabilidade, de modo que a sua fixação não pode ser insuficiente a ponto de desestimular o cumprimento da obrigação, e nem tão alta a ponto de caracterizar o enriquecimento sem causa da parte beneficiada”
(sic).

Discorre que “
a probabilidade do direito deflui das razões acima, notadamente diante da flagrante ilegalidade cometida pelo Juízo de origem ao arbitrar valor exorbitante a título de multa cominatória
” (sic).

Pontua que
“o risco de dano, por seu turno, reside, caso não seja desde logo modificada a decisão agravada, na sujeição do agravante às consequências de ter de se submeter a um procedimento que desde logo se sabe abusivo e irregular, evitando com isso que se perca tempo com tramitações eventualmente inúteis
” (sic).

A par desses argumentos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para o fim de sobrestar a incidência da multa cominatória, até ulterior julgamento do presente expediente recursal, e no mérito, pugna pelo provimento do recurso, nos termos da fundamentação supra (Id. 258236187).

O efeito suspensivo foi
indeferido
, na data de 19.12.2024, conforme Id. 260694196.

O agravado ofertou a contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 263116761).

Preparo recursal devidamente recolhido no Id. 258246664.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A,
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo
a quo
que deferiu a tutela de urgência pleiteada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, a parte demandada retire o nome da parte autora dos cadastros de proteção ao crédito em razão do contrato discutido nos autos de origem, devendo ainda a parte requerida se abster de inserir nova negativação, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Inconformado, o agravante insurge-se unicamente contra parte da decisão do juízo primevo que lhe impôs multa diária na ordem de R$1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Alega, em suma, que as
astreintes
foram arbitradas de forma excessiva, sem a observância dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, razão pela qual, requer seja cassado o
decisum
, afastando a aplicação da multa imposta.

A irresignação não merece prosperar.

A imposição de multa cominatória ou
astreintes
tem por finalidade coagir determinada parte a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, não tendo por objetivo o seu pagamento, mas o cumprimento da obrigação.

Logo, a fixação da multa diária não tem por objetivo o seu pagamento, como questiona, e sim garantir a efetividade da prestação jurisdicional, incidindo, apenas, se não efetivada a obrigação imposta.

Desse modo, a exclusão da multa, nesta fase processual, é inadequada porque ela constitui instrumento colocado à disposição do Magistrado com a finalidade de compelir o cumprimento da ordem judicial.

A propósito, este Sodalício não destoa do entendimento acima mensurado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – PURGAÇÃO DA MORA REALIZADA –
DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO – NÃO LOCALIZAÇÃO – BLOQUEIO DE VALORES COMO GARANTIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – DEFERIMENTO – MULTA ASTREINTE
– CABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 3º do Decreto-Lei nº 911 /69 faculta ao devedor a purgação da mora nas ações de busca e apreensão com o pagamento da integralidade da dívida compreendidas as prestações vencidas e vincendas, no prazo de cinco dias após a execução da liminar, ocasião em que lhe será restituído o bem, livre do ônus de propriedade.

Constatado que a agravada efetuou o depósito do valor identificado na inicial como valor integral da dívida, entende-se por autorizada a restituição do bem apreendido.

E não localizado o veículo em questão, o bloqueio de dinheiro em espécie atende a ordem de preferência estabelecida pelo artigo 835 do CPC e garante a efetividade da prestação jurisdicional.

A fixação da astreinte, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de forma que não há empecilho à sua aplicação
”
(N.U 1024214-21.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 13/10/2024).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DECISÃO QUE DETERMINA A BUSCA A APREENSÃO DE DOCUMENTOS (BOLETO) E DETERMINA O DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR DAS ASTREINTES – BLOQUEIO PROVISÓRIO DO VALOR DA
MULTA QUE VISA CONFERIR EFETIVIDADE AO COMANDO – VALOR ADEQUADO AO MOMENTO PROCESSUAL – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A imposição de multa diária, para a hipótese de descumprimento de decisão judicial que determina obrigação de fazer ou não fazer, encontra respaldo legal nos arts. 500 e 537 do Código de Processo Civil, bem como no art. 84, caput e §§ 3º e 4º, do Código de Defesa do Consumidor.

Se há renitência comprovada do descumprimento de ordem judicial, bem como ausente a adoção de outra medida efetiva para compelir a instituição bancária em atender ao comando judicial, entendo viável a intimação do banco para efetuar o depósito provisório dos valores até então devidos a título de astreintes, como forma de efetivar os atos judiciais”.
(N.U 1011378-16.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2024, Publicado no DJE 22/07/2024)

Inobstante a isso, há de se deixar registrado que em respeito ao princípio da razoável duração do processo, não vejo motivos para afastar, tampouco reduzir a multa fixada, até mesmo porque o julgador pode, inclusive de ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo, sem levar em consideração que sua incidência apenas ocorrerá em caso de efetivo descumprimento da medida, pelo que deve ser mantida em sua integralidade.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão proferida pela magistrada de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025